Tribunal: TJSP
Processo: 0050174-52.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0050174-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente ANDERSON DE
JESUS CARDOSO e Impetrante EMERSON MANUEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM o pedido
PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050174-52.2019.8.26.0000 -Voto no 13.556
2
VOTO No 13.556
HABEAS CORPUS no 0050174-522019.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal 1502833-70.2019.8.26.0544
Impetrante: Emerson Manuel da Silva
Pacientes: ANDERSON DE JESUS CARDOSO
O advogado Emerson Manuel da Silva impetra este
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ANDERSON DE JESUS
CARDOSO, postulando a revogação da prisão preventiva ao argumento de
ser ele inocente e estarem presentes os requisitos para a concessão da
liberdade provisória, afirmando que o paciente é primário.
Destaca, ainda, não haver prova da materialidade e
indícios de autoria em relação ao paciente, mas somente para o corréu
Anderson Santos Barcelos. Alega a ausência de fundamentação para o
decreto da medida extrema, sendo genérica a decisão prolatada e baseada
na gravidade abstrata do delito. Pugna, portanto, a expedição de alvará de
soltura com a substituição do cárcere por alguma das medidas cautelares
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou ainda, que seja
arbitrada fiança, nos termos do artigo 326 do Código de Processo Penal.
Apura-se o cometimento do delito de peculato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050174-52.2019.8.26.0000 -Voto no 13.556
3
O pedido de liminar foi apreciado e indeferido pelo
Des. Paiva Coutinho, durante o plantão judiciário do dia 01/12/20179 (fls.
31/32) e juntaram-se aos autos as informações prestadas pela autoridade
apontada coatora (fls. 39).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral da
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 41/46).
É O RELATÓRIO.
A hipótese retratada nos autos deve ser julgada
prejudicada, em face da perda do objeto.
Conforme
constou
no
Habeas
Corpus
no
2274512-72.2019.8.26.0000, que recebeu o voto no 13.522 desta relatoria,
julgado virtualmente, CONCEDERAM a ordem com a manutenção da
liberdade provisória e mediante a aplicação das medidas cautelares
descritas no artigo 319, incisos I, II, III, IV e VI do Código de Processo Penal,
com extensão dos efeitos ao corréu ANDERSON DE JESUS CARDOSO,
restando, no entanto vencido parcialmente pela d. maioria, composta pelos
2o e 3o Juízes, respectivamente Des. Luiz Antonio Cardoso e Des. Luiz Toloza
Neto, que concedeu a ordem em maior extensão, quanto ao item VI do art.
319, do Código de Processo Penal, para restringir o afastamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050174-52.2019.8.26.0000 -Voto no 13.556
4
funções públicas apenas quanto ao trabalho externo. Declara voto vencedor
o 2o Juiz, Des. Luiz Antonio Cardoso. Assim, já alcançado seu objetivo, dá-
se por prejudicada a ordem, nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal.
Diante do exposto, julga-se o pedido PREJUDICADO,
nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
ÁLVARO CASTELLO
Relator